Tribunal: TJES
Processo: 5048562-44.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048562-44.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SUELLEM NASCIMENTO DIAS
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO
.
AFASTADO TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO SE ENGUADRA NO CASO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDENCIA MANTIDA.

1. Recurso do Estado do Espírito Santo em face da sentença de procedência para que retifique os assentos funcionais da requerente para constar como data de sua promoção ao cargo de 3º Sargento QBMP, o dia 16/10/2020, bem como condenar ao pagamento das diferenças salariais que deixou de auferir.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Em debate, a viabilidade da promoção por ressarcimento de preterição, tema de repercussão geral nº 454 do STF

RAZÕES DE DECIDIR

3.
A promoção por ressarcimento de preterição visa reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito.

4.
É descabida a pretensa utilização, como fundamento do Recurso interposto pelo Estado, do precedente vinculante firmado no Tema Repercussão Geral nº 454 do Supremo Tribunal Federal no caso em questão, pois, além de a matéria debatida não envolver nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público, a recorrida sempre desenvolveu normalmente suas atividades, apenas não tendo obtido êxito em ser promovida à graduação de 3º Sargento da PMES em momento anterior de sua carreira em decorrência exclusiva de uma falha administrativa que foi reconhecida, razão pela qual faz jus a obter a promoção por ressarcimento de preterição, benefício assegurado no ordenamento jurídico estadual.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. a sentença deve integralmente mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Lei n° 9.099/95, art.46, 55
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Cuida-se de ação ordinária movida por SUELLEM NASCIMENTO DIAS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Sustenta a autora, em síntese, que é policial militar (desde 18/01/2006), atualmente no nível hierárquico de 3º SARGENTO da qualificação policial militar de praças combatente – QPMP-C. Pugna que seja determinada a devida retroação e consequente realinhamento em suas promoções e graduações, em ressarcimento por preterição, com retroação da sua promoção a 3º Sargento da PMES a contar da data de formatura do CHS 2019/2020 (16/10/2020), sob o argumento de ter a sua promoção obstada por falha administrativa reconhecida judicialmente no bojo do Mandado de Segurança tombado sob o nº 0000696-67.2020.8.08.0024.

Aduz ainda que o trânsito em julgado do referido
mandamus
só ocorreu em 15/07/2022, sendo que a autora deu início à execução para que o Estado procedesse a sua promoção a partir 16/10/2020 (data em que a autora e demais alunos efetivamente concluíram o curso). Contudo, afirma que o Juízo da execução (autos nº 5037827-20.2022.8.08.0024), acolheu o argumento do Ente Estatal no sentido de que
"a decisão judicial transitada em julgado determinou apenas a participação da Exequente no Curso de Habilitação de Sargentos, não tendo havido menção a nenhum efeito retroativo",
o que levou o demandado a promovê-la a contar de 27/02/2023, razão pela qual ajuizou a presente ação, entendendo que tem direito à promoção a contar da data de conclusão do curso em ressarcimento por preterição, ante ao reconhecimento do direito pleiteado.

Assim requer a condenação do Estado ao pagamento de reparação material consubstanciada nas diferenças salariais que deixou de auferir com o impedimento de sua promoção.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id. 17801802
) com o seguinte dispositivo:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para
DETERMINAR
ao requerido que retifique os seus assentos funcionais da requerente para constar como data de sua promoção ao cargo de 3º Sargento QBMP, o dia 16/10/2020, bem como
CONDENAR
ao pagamento das diferenças salariais que deixou de auferir desde a aludida data, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, e, via de consequência
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

O Estado interpôs Recurso Inominado (ID 17801803) pugnando pela reforma da sentença. Sustenta que a intenção da autora de fazer retroagir sua promoção à data de formatura, ou seja, 16.10.2020, descrita na inicial, encontra obstáculo no entendimento consolidado no STF

A autora apresentou suas contrarrazões (
id.

17801806
).

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

DO MÉRITO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A
promoção por ressarcimento de preterição
visa reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito.

Isto é, a promoção por ressarcimento de preterição é o reconhecimento tardio do direito do militar, que não foi promovido no momento adequado devido a uma falha da administração pública, garantindo assim os benefícios da promoção.

A preterição, instituto que enseja o ressarcimento (art. 38 da LCE nº 911/2019), pressupõe erro administrativo ou desrespeito à ordem de antiguidade/merecimento em relação a vaga comprovadamente existente e livre.

Compulsando os autos, verifica-se que no ID 17801786, houve comprovação da exclusão a autora do processo seletivo do CHS/2019 por incapacidade temporária para o serviço, sem relação de causa e efeito às condições inerentes ao serviço.

Não obstante o reconhecimento judicial do direito à participação no CHS/2019-2020, verifica-se que a parte autora somente foi promovida em 27/02/2023, conforme se extrai do documento juntado sob o ID 54994477, após o trânsito em julgado da execução nº 5037827-20.2022.8.08.0024.

No mais, é descabida a pretensa utilização, como fundamento do Recurso interposto pelo Estado, do precedente vinculante firmado no Tema Repercussão Geral nº 454 do Supremo Tribunal Federal no caso em questão, pois, além de a matéria debatida não envolver nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público, a recorrida sempre desenvolveu normalmente suas atividades, apenas não tendo obtido êxito em ser promovida à graduação de 3º Sargento da PMES em momento anterior de sua carreira em decorrência exclusiva de uma falha administrativa que foi reconhecida, razão pela qual faz jus a obter a promoção por ressarcimento de preterição, benefício assegurado no ordenamento jurídico estadual.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante:

Neste diapasão, vislumbro que é devido a percepção pelo(a) autor(a) da figura do ressarcimento por preterição, merecendo ser retificados os seus assentos funcionais para constar como data de sua promoção para 3º Sargento QBMP a data da efetiva conclusão da turma do CHS/2019-2020, qual seja 16/10/2020, bem como todos os reflexos financeiros, uma vez estes são devidos para que também haja a reparação financeira, por meio do pagamento das diferenças remuneratórias que o(a) autor(a) deixou de receber por falha da administração pública.

Sendo assim, verifico que a sentença deve integralmente mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)